Tribunal: TJMT
Processo: 0002691-54.2018.8.11.0040
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0002691-54.2018.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO/MT
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO
TIAGO DA SILVA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
TIAGO DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE DE MAIS DE 150 GRAMAS DE MACONHA, SENDO UMA PARTE ENTERRADA NO QUINTAL DO ACUSADO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – RECURSO IMPROVIDO 2) RECURSO DA ACUSAÇÃO – A EXCLUSÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE –REQUISITOS SUBJETIVOS PARA RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA – MINORANTE MANTIDA – FRAÇÃO DE 2/3 MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS À JUSTIFICAR QUANTUM DIVERSO – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, maconha encontradas em porções e outra parte enterrada no quintal da casa do acusado revelam-se típico de comércio ilícito, elementos mais que suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.
2. Sendo o agente primário e inexistindo provas de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, faz jus ao redutor previsto no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06. Torna-se imperioso aplicar a redução na fração máxima de 2/3 (dois terços) sobre a pena, se os autos não revelam nenhum motivo que justifique a fixação do quantum diverso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002691-54.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TIAGO DA SILVA - CPF: 038.558.711-24 (APELADO), KLEBER GIOVELLI - CPF: 971.823.621-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO DA SILVA - CPF: 038.558.711-24 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
1)
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE
DE MAIS DE 150 GRAMAS DE MACONHA, SENDO UMA PARTE ENTERRADA NO QUINTAL DO ACUSADO
– NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO – RECURSO IMPROVIDO
2) RECURSO DA ACUSAÇÃO –
A EXCLUSÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE –REQUISITOS SUBJETIVOS PARA RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA – MINORANTE MANTIDA – FRAÇÃO DE 2/3 MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS À JUSTIFICAR QUANTUM DIVERSO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, maconha encontradas em porções e outra parte enterrada no quintal da casa do acusado revelam-se típico de comércio ilícito, elementos mais que suficientes para se revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso próprio.

2.
Sendo o agente primário e inexistindo provas de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, faz
jus
ao redutor previsto no parágrafo 4o, do art. 33, da Lei 11.343/06. Torna-se imperioso aplicar a redução na fração máxima de 2/3 (dois terços) sobre a pena, se os autos não revelam nenhum motivo que justifique a fixação do
quantum
diverso.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO e pela defesa TIAGO DA SILVA
, ambos inconformados com a sentença editada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT (ação penal cód. 187622) que condenou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
e 150 dias-multa, em regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 300% (trezentos por cento) do salário mínimo vigente à época do pagamento).

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
, nas razões de recurso, requer
a reforma da sentença para que não seja aplicada causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o da Lei de Drogas
, alegando que a existências de atividade criminosa por parte do réu, alternativamente, requer a sua aplicação em seu patamar mínimo (1/6). (pag. 210/215-PDF).

TIAGO DA SILVA
, nas razões recursais, por sua vez, requer
a absolvição alegando ausência de provas suficientes da prática do tráfico de drogas
, sustentando que
“...a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, sendo de rigor a aplicação do Princípio in dubio pro reo.”
(pag. 236-PDF). Alternativamente requer a desclassificação para uso de entorpecentes (Razões pags. 233/239-PDF).

Nas contrarrazões de apelação, o Ministério Público e a defesa do réu, pugnam pelo desprovimento dos recursos interpostos. (pags. 240/244 e 256/275-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. SIGER TUTIYA é pelo
provimento
do recurso ministerial e
desprovimento
do recurso da defesa (pags. 287/296-PDF).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com a denúncia, no dia 04/02/2018, por volta das 00h00min, em uma residência particular, localizada na Rua Parintins, no 1196, bairro Jardim Amazônia, Cidade de Sorriso, o réu TIAGO DA SILVA,
tinha em depósito, para fins de mercancia, 145 (cento e quarenta e cinco) gramas de substância entorpecente análoga a maconha
, e
08 (oito) gramas de substância entorpecente análoga a maconha
, todas causadoras de dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra o caderno investigatório que a equipe da Agência local de Inteligência do 12o BPM, estava
realizando o monitoramento da residência do suspeito
,
após terem recebido diversas denúncias de que o aludido comercializava drogas por esta urbe
.

Ato contínuo, a equipe flagrou a saída do réu da casa, realizaram a abordagem do suspeito e lograram em encontrar uma porção de a substância entorpecente e uma quantia em dinheiro. Após seguirem para residência do acusado, o qual teria autorizado a entrada dos policiais, lograram encontrar mais entorpecentes dentro da casa e enterrada no quintal.

Por esses fatos, o apelante foi condenado pela prática de tráfico de drogas, nos termos da sentença, da qual recorrem acusação e defesa, pleiteando o que se segue:

DO RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL

A defesa visa a absolvição do acusado do crime de tráfico de drogas ou sua desclassificação para uso, alegando, em síntese que
“...a simples apreensão de drogas consigo exclusivamente para o uso no momento da abordagem, não induz necessariamente de modo automático, a responsabilização do acusado como incurso no delito de trafico de drogas...”
(pag. 236-PDF). que a prova colhida na instrução processual é insuficiente para condenação.

O pleito defensivo não prospera.

A materialidade
está demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante (pag. 15), Termo de Exibição e Apreensão da droga onde consta
01 (uma) peça de maconha pesando 145 gramas e 08 gramas em sete porções de maconha,
um simulacro de pistola) (pag. 18-PDF); Boletim de Ocorrência (pag. 38/42-PDF), e do Laudo Pericial Definitivo de constatação de substância entorpecente (pag. 48/50-PDF).

A autoria
delitiva no crime de tráfico de drogas, por sua vez, é inconteste.

Vejamos.

Ao ser ouvido na fase judicial, o apelante negou
a prática do tráfico de drogas, dizendo ser usuário de maconha e que a droga encontrada enterrada em sua casa era para seu consumo,
verbis:

“Não encontraram drogas comigo, eu estava com a carteira dela que estava o dinheiro trezentos e quarenta e poucos reais e tinha tirado mil reais do banco para fazer tudo o que eu tinha que fazer comprar o material do meu filho e comprar os celulares também, estávamos sem, estava precisando, quando eu ia para fazenda, estava sem celular eu tinha que pegar 0 celular dos outros emprestados para ligar para ela, aí como eu peguei esse acerto acabei comprando já dois celulares, que falaram que era do roubo né, tem nota sim, levaram eu em casa Sim,
tinha uma droga enterrada que eu não gosto de deixar

exposto que eu tinha visita e certas visitas que eu tinha em casa não sabia do meu envolvimento com isso, ia meus tios, minhas irmãs
volta e meia aparecia lá ... assim sempre deixei escondido (...), enterrei por conta dos familiares, não só como da minha parte como da parte dela também (...)
essa pistola eu tinha de pressão
, ela custo setecentos e cinquenta reais, eu me envolvo muito em pescaria, entendeu.’ Eu gostava de levar para o rio para dar tiro atoa, matar passarinho, era minha utilidade para ela,
mas nunca pensei em fazer esse tipo de negócio que estão falando ... mas fazer o que né
! (), estava com esse dinheiro mas esse dinheiro era do acerto, eu tenho as papeladas tudo que comprava que eu tinha feito o acerto, o nome da empresa (...). ”
(Interrogatório do réu em juízo – pag. 160-PDF).

Quanto as provas no sentido incriminador, temos o depoimento firme e coerente dos Policiais Militares DOUGLAS SOARES DA SILVA e VICTOR HUGO CABELHO,
ambos ouvidos em juízo
informaram que
já tinha informações que na região estava funcionando um ponto de venda de entorpecentes, que
fizeram monitoramento no local, viram o réu saindo com um moto que seria proveniente de roubo, momento em que fez a abordagem e com o acusado foi encontrado uma quantia de droga e que ele teria lhe informado ter mais na casa, que havia droga enterrada no quintal da casa:

“(...)com ele foi localizado uma porção de uma quantidade de entorpecente e com ela a esposa dele no caso foi encontrada uma quantidade de dinheiro... foi questionado aos mesmos separadamente do endereço onde os mesmos residiam, ouve uma contradição ... a gente se deslocou até o local onde foi constatado aparentemente ser boca de fumo, porque tinha pouco móveis na residência e foi localizado um simulacro de dentro da residência e também foi encontrado outra quantidade de entorpecente no local caracterizando o tráfico de entorpecentes ... como a gente localizou ali algumas porções de entorpecentes com ele e localizou essa cento e quarenta e cinco gramas de entorpecente no local e esse simulacro que eles poderiam estar utilizando e alguns papelotes encontrados no local que é utilizado para embalar o entorpecente ... mentiram o endereço..... já havia diversas denúncias anônimas que nesse endereço havia um tráfico de drogas porém outras denúncias falavam de roubo...
um pouco dessa droga estava junto e um pouco foi encontrada enterrada no quintal
...”.
(Declaração do policial DOUGLAS SOARES DA SILVA em juízo – pag. 157-PDF).

“Já sabia que ali havia movimentação de usuários de entorpecentes, então há realizava o monitoramento daquele local... o que fez a inteligência chegar nesse endereço foi a motocicleta preta YBR que estava na residência dele...
durante a abordagem
a gente
encontrou uma porção de entorpecente com o Tiago e com a mulher uma certa quantia em dinheiro. A gente conversou ... a gente pratica essa entrevista em separado para analisar as contradições ... naquele momento eles apresentaram muita contradição .. .durante essa entrevista eles falaram que tinha mais uma pequena quantidade de entorpecente dentro da casa, a gente foi até lá, fizemos a busca domiciliar encontramos mais porções de maconha e enterrado no quintal da casa havia mais cento e quarenta e cinco gramas de maconha...”
(Declaração do policial VICTOR HUGO em juízo – pag. 158-PDF).

A testemunha PAMELA CLARA ELWANGER SANTO, em juízo, confirmou a existência da droga mas que era apenas de usos do réu (seu esposo), negando envolvimento com o tráfico de drogas.

Em que pese a versão apresentada pelo apelante
, negando o comércio ilícito de entorpecentes,
os policiais que efetuaram a sua prisão em flagrante vem no sentido contrário, apontando-o como autor da prática do tráfico no local
, dada as circunstâncias em que fora feita a prisão,
bem como a forma como foram apreendidas as drogas, em porções (sendo sete no total) e a outra em pedaço, sendo que uma parte estava enterrada no quintal da casa, tratando-se de quantidade considerável de drogas, como se verifica da imagem fotográfica (pag. 49-PDF).

Assim, a versão do apelante de que a droga (maconha) era de sua propriedade e seria para consumo,
não é capaz de fragilizar os depoimentos dos policiais
que fizeram a sua prisão em flagrante, onde ambos informam não só ter encontrado a droga enterrada, não se tratando de pequena quantidade, como as circunstâncias em que se desenvolveu os fatos, não revela tratar-se de mero usuário.

Neste ponto,
merece registro que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais faltam com a verdade,
ou que tivessem algum interesse em incriminar inocentes (ao menos não restou provado pela defesa – ônus da prova), circunstâncias que leva a máxima segundo a qual os agentes da polícia encontram-se em cumprimento de seu dever legal, buscando a ordem e a paz social.

Em contrapartida, o réu tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

(TJCE)

“(...) Consolidado o entendimento no STJ no sentido de que "os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações"
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016).” (AC no 0508939-81.2011.8.06.000, Rel. Des. Francisco Mauro Ferreira Liberato, Julgado em: 23/08/2017).

(STJ)

“(...) O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes”.
(AgRg no Resp no 1514101/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em: 16/05/2017).

Ademais, a tese defensiva de que trata-se de acusado usuário de drogas, consigno
que
a condição de usuário, por si só, não justificaria a desclassificação
para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, tendo em vista que os fatos como ocorreram a apreensão considerável droga são provas a evidenciar a traficância.

Destaco, por oportuno, que os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente preso vendendo droga. Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

Assim, o comércio de entorpecentes restou mais que comprovado, devendo ser negado o pleito de absolvição ou desclassificação para uso de drogas.

DO RECURSO DA ACUSAÇÃO – DA EXCLUSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA - § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06

Pretende o órgão ministerial a extirpação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, ou que seja

Sem razão, contudo.

É cediço que a Lei no 11.343/06 foi editada com a intenção de agravar o tratamento dispensado aos agentes delitivos que ocupam os papéis de protagonistas na cadeia do tráfico, estabelecendo penas elevadíssimas para traficantes e financiadores da atividade ilícita.

Em contrapartida,
a mesma norma, em seu art. 33, § 4o, cuidou de abrandar a penalidade imposta ao réu primário, sem antecedentes, e que não integre organização criminosa ou se dedique ao crime
, a fim de possibilitar a correção de possíveis distorções advindas da equiparação do traficante habitual daquele que acabou de iniciar no tráfico.

Para tanto, estabeleceu critérios objetivos e cumulativos a serem preenchidos pelo agente, quais sejam: a primariedade, os bons antecedentes, não se dedicar o réu a atividades criminosas, nem participar de organizações criminosas.

No caso em apreço, como bem observado pelo juízo sentenciante
“...denota-se que o requerido é primário, não apresenta antecedentes criminais e também não existe qualquer indicativo de que integre organização criminosa ou se dedique habitualmente à atividades criminosas, fazendo assim jus ao reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/2006.”
(Sentença pag. 180-PDF).

Embora a tese da acusação de que
“no case concreto, as provas indicam que o denunciado se dedicava as atividades criminosas, uma vez que habitualmente praticava o crime de trafico de drogas em sua residência, tendo em vista que a droga foi encontrada devidamente embalada para comercialização, estando inclusive enterradas no quinta.”
(pag. 231-PDF)
,
não houve, neste ponto, qual seria o grau de envolvimento do réu a indicar a dedicação a atividades criminosas.

Apesar de o conjunto probatório demonstrar a prática do delito de tráfico pelo apelado TIAGO – tanto é verdade que restou condenado –,
inexiste qualquer comprovação de que ele se dedicasse a atividades criminosas
, como quer fazer crer o Órgão Ministerial,muito pelo contrário ao que ficou evidenciado o Apelante desenvolve trabalho lícito [trabalha em fazenda] na montagem de pivô, segundo consta no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório [fls. 22]. E se tem que o valor em moeda de real e objetos foi devolvido por realce imediato não serem produtos de origem ilícita ou decorrente a aquisição de venda de entorpecente.

Entendo, que atividade significa ação, movimento, empreendimento de maneira livre, independente ou incondicionada; e criminosa é a conduta contrária às leis morais ou às do convívio social. No campo jurídico, em nosso entender, atividade criminosa representa o complexo de episódios pretéritos na vida do agente, afora a reincidência e os maus antecedentes, aptos a ofenderem o ordenamento jurídico e a macularem sua personalidade.

Assim, por esse prisma, tomamos como exemplo o traficante eventual, de primeira viagem, para fazer
jus
ao benefício, deve ostentar um passado imaculado, ou quase.

Como dedicação tem-se a qualidade de quem se dedica, abnegação, consagração, devotamento e, atividade criminosa, pode ser entendida como ocupação em conduta ligada diretamente ao crime, por consequência, dedicação à atividade criminosa é a ocupação do agente a ações que configuram infração penal.

Desse modo, não se pode confundir a prática do delito de tráfico pelo qual o agente é processado e condenado com a dedicação a atividades criminosas, porquanto, mesmo que ele tenha se sustentado com o lucro da venda do entorpecente, essa conduta é própria do tipo penal descrito no artigo 33 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, leciona a doutrina de RENATO MARCÃO:

“A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime. Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

(...)

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida, esta se resolverá em benefício do réu. Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse”
(In Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201)

O professor JAIME WALMER DE FREITAS traduz o que seria atividade criminosa. Vejamos,
in verbis
:

“Lexicamente, segundo Houaiss, atividade significa ação, movimento, empreendimento de maneira livre, independente ou incondicionada; e criminosa é a conduta contrária às leis morais ou às do convívio social. No campo jurídico, em nosso entender, atividade criminosa representa o complexo de episódios pretéritos na vida do agente, afora a reincidência e os maus antecedentes, aptos a ofenderem o ordenamento jurídico e a macularem sua personalidade.

Vimos que o traficante eventual, de primeira viagem, para fazer jus ao benefício, deve ostentar um passado imaculado, ou quase. Tendo maus antecedentes representados por outras situações, afora a sentença transitada em julgado (respeitando os setores mais radicais da doutrina e jurisprudência quanto ao alcance do conceito), como sentenças condenatórias não definitivas, processos e inquéritos em andamento em quantidade expressiva ou qualitativamente relevantes (por exemplo: outro processo por tráfico, por associação para o tráfico, por homicídio etc.), induvidoso que lhe deve ser negado o benefício, uma vez que ostenta requisito subjetivo incompatível.”
(FREITAS, Jaime Wlamer. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei Antidroga. O conceito de atividades criminosas. Critérios judiciais para aferição da sua aplicabilidade - Site Jus Vigilantibus – URL: http://jusvi.com - Vitória – ES.)

De igual modo, não se logrou êxito em demonstrar que o apelado seja integrante de organização criminosa.

Portanto, sem maiores delongas, o § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas é causa especial de diminuição de pena, cuja aplicação é obrigatória se satisfeitos os requisitos que lhe são inerentes, razão pela qual o magistrado sentenciante ao verificar que o Apelado atende as condições prevista no dispositivo, imperiosa sua aplicação, conforme entendimento exarado no édito condenatório.

Nesse sentido, trago a jurisprudência do STJ:

“Esta Corte Superior entende que para afastar a causa de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas com suporte na dedicação a atividades delituosas é preciso, além da quantidade de drogas, aliar a outros elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa. 2. De acordo com entendimento desta Corte a ausência de comprovação do exercício de atividade lícita não é apta a gerar presunção da dedicação ao tráfico. 3. Fixado o regime prisional semiaberto em razão da relevante quantidade de entorpecentes apreendida, nos termos do reconhecido na sentença condenatória. 4. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC: 581222 SP 2020/0112840-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 01/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 16/09/2020).

E neste ponto, a
fixação no
quantum
de 2/3, igualmente deve ser mantida.

Entendo que, a luz do caso concreto, a quantidade de droga apreendida (150 gramas de maconha), não evidencia motivação a justificar, por si só, a incidência de fração diversa do que foi fixado pelo juízo sentenciante, qual seja, em 2/3 (dois terços) nos termos e limites que determina o § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, até porque, como se vislumbra da dosimetria da pena (pag. 180-PDF), sequer foram utilizados para majorar sua pena-base, a qual restou fixada no mínimo legal (05 anos de reclusão).

Logo,
não procede o recurso ministerial.

Diante do exposto, em
dissonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela defesa e acusação, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021